Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos por VERDE TRANSPORTE LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 81036462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS – REJEIÇÃO - MÉRITO – PEDIDO DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PROPRIETÁRIO DOS BENS - PRAZO DO STAY PERIOD – DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.
A essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la, desta forma, não há que se falar em preclusão, muito mais ainda em se tratando de bens garantidos com alienação fiduciária, cuja essencialidade tem prazo definido em lei. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
É direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término do stay period, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 87282978).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, “a viabilidade do presente recurso especial em razão do acórdão recorrido ter negado vigência aos seguintes comandos legais: arts. 7a, 8o e 1.022o do Código de Processo Civil e arts. 5o, LV, 93a, IX da Constituição Federal, razão pela qual requerem que seja o presente recurso especial recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, e que lhe seja dado integral provimento pela alínea “a” do art. 105, III, da CF, anulando-se o acórdão prolatado, determinando-se que o órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso enfrente expressamente as alegações de nulidade, supressão de instância, omissão, obscuridade e negativa de vigência aos comandos legais retro transcritos, por ser questão de Direito e lídima JUSTIÇA”. (sic.)
Asseveram que o acórdão recorrido viola os artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que “não há no agravo interposto nenhuma referência ou pedido para ser reconhecido o término do stay period concedido, sendo a decisão recorrida nula de plano direito, ante ao julgamento extra petita”. (sic.)
Aduzem que “não se presume que os ônibus são essenciais para empresas de transporte. Tal fato é notório, dispensando demais provas, a teor do que asseveram os incisos I e IV do art. 374 do CPC, cuja vigência foi negada com o provimento do recurso”, como “também é fato notório que a atividade de transporte de cargas e passageiros executada pelas Recuperandas consta de seus respectivos contratos sociais e foi expressamente reconhecida tanto pela perícia prévia, quanto pelo Juízo de piso na decisão agravada, havendo, portanto, prova robusta da essencialidade dos ônibus alienados fiuciariamente”. (sic.)
Asseveram ainda que “não obstante, por determinação expressa do art. 49, da Lei 11.101/200510, a recuperação abrange “todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” e, o pagamento de qualquer valor fora dos mecanismos previstos em lei caracteriza crime, tipificado no art. 172, da referida Lei”.(sic.)
Alegam, por fim, a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Com essas considerações, requerem que “recebam o presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, o apreciem e lhes dê integral provimento pela alínea “a” do art. 105, III, da CF, reconhecendo que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes comandos legais nessa peça mencionados, revogando-se os efeitos da decisão mantida pelo Tribunal a quo, e determinando que o mesmo enfrente expressamente os comandos legais aqui apontados, conforme expressamente pleiteado nos Embargos Declaratórios, por ser questão de Direito e lídima JUSTIÇA”.
Outrossim, “caso esta Egrégia Corte entenda que o tribunal “a quo” ao julgar os embargos declaratórios enfrentou de forma suficiente as argumentações dos Recorrentes sendo despicienda nova provocação acerca dos comandos legais cuja negativa de vigência foi expressamente indicada pelos Recorrentes, estando suprido assim o requisito do prequestionamento, que recebam o presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, o apreciem e lhes dê integral provimento pelas alíneas “a” e “c” do art. 105, III, da CF para o fim de reformar integralmente o acórdão recorrido pelas razões nesta peça apontadas, reformando-se a decisão recorrida, por ser questão de Direito e lídima JUSTIÇA”.
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam ofensa direta aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 963, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “não há no agravo interposto nenhuma referência ou pedido para ser reconhecido o término do stay period concedido, sendo a decisão recorrida nula de plano direito, ante ao julgamento extra petita. Ao contrário de prover o agravo pela causa de pedir recursal formulada pelo Agravante/Recorrido (determinar que as Recuperandas comprovassem em primeira instância a essencialidade dos ônibus financiados), a decisão ora embargada foi extra petita, pois proveu o recurso para reconhecer o afastamento da extensão da blindagem, o que não foi pedido, nem de forma implícita pelo Banco Volvo. Não há dúvidas que a decisão ora recorrida decidiu fora dos limites propostos pelas partes, conhecendo de questões não suscitadas, proferindo decisão diversa da pedida e condenando as Recorrentes em objeto diverso do que foi demandado no recurso de agravo”. (sic.)
Com essas considerações, requerem que “recebam o presente recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, o apreciem e lhes dê integral provimento pela alínea “a” do art. 102, III, da CF, reconhecendo a repercussão geral, bem como que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes comandos legais: Art. 5o, XXXV, LIV e LV da CF, revogando-se os efeitos da decisão mantida pelo Tribunal a quo, e determinando que o mesmo enfrente expressamente os comandos legais aqui apontados, conforme expressamente pleiteado nos Embargos Declaratórios, por ser questão de Direito e lídima JUSTIÇA”.(sic.)
Recursos tempestivos (Id. 90150955) e preparos recolhidos (Ids. 90213976 e 90213982).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “os veículos são absolutamente essenciais para as atividades das Recuperandas, havendo claro periculum in mora inverso e risco de completa paralização das atividades caso esses ônibus sejam apreendidos, com prejuízo não somente para as Recuperandas, mas também para as comunidades das cidades onde as Agravadas operam o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, que ficariam desabastecidos”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
E, no caso dos autos, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade do bem seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recursos especial e extraordinário (Súmulas n. 7 do STJ e 279 do STF).
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça